Tribunal: STF
Processo: Rcl 73761
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.